Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-10.2025.8.11.0020
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000534-10.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FARMACIA CENTRAL LTDA - CNPJ: 09.559.619/0001-05 (APELANTE), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO FRAGA MARTINS - CPF: 580.604.991-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE REJEITADA – MÉRITO – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS MEDIANTE ACESSO REMOTO AO DISPOSITIVO DO CORRENTISTA – INSTALAÇÃO VOLUNTÁRIA DE APLICATIVO DE CONTROLE À DISTÂNCIA (ANYDESK) – AUSÊNCIA DE VAZAMENTO DE DADOS OU DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OPERAÇÕES EFETUADAS POR DISPOSITIVO PREVIAMENTE CADASTRADO, EM VALORES E HORÁRIOS COMPATÍVEIS COM O PERFIL DA CONTA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E FATO DE TERCEIRO CONFIGURADOS – ART. 14, § 3º, II, DO CDC – FORTUITO EXTERNO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DO BANCO – NÃO ACIONAMENTO TEMPESTIVO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença.

No mérito, não se configura a responsabilidade da instituição financeira quando as transferências via pix decorrem de fraude praticada por terceiros mediante acesso remoto ao dispositivo do correntista, viabilizado pela instalação voluntária de aplicativo de controle à distância (Anydesk).

Inexistente vazamento de dados ou falha nos sistemas de segurança do banco, tendo as operações sido realizadas por dispositivo previamente cadastrado, em valores e horários compatíveis com o perfil da conta.

Caracterizada a culpa exclusiva do consumidor e o fato de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, configurando fortuito externo. Inaplicabilidade da súmula 479 do STJ.

Ausência de nexo causal entre o dano e a conduta da instituição financeira. Não acionamento tempestivo do mecanismo especial de devolução (MED).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000534-10.2025.8.11.0020

APELANTES: FARMÁCIA CENTRAL LTDA. e outro

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FARMÁCIA CENTRAL LTDA.
e
outro
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
Dr. Daniel de Sousa Campos
, lançada nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais nº 1000534-10.2025.8.11.0020, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e
outro
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que o caso dos autos configura fortuito externo, sendo inaplicável a súmula 479 do STJ ao caso, e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que os apelantes ajuizaram a demanda sob o argumento de terem sido vítimas de fraude bancária, consistente na realização de transferências via PIX, em curto espaço de tempo, no valor total de R$19.650,00 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta reais), subtraídos da conta jurídica da empresa Farmácia Central LTDA-ME mantida junto ao Pagbank, sem a sua autorização.

Narram que, em 25 de julho de 2023, o segundo apelante, Marcos Antonio Fraga Martins, sócio administrador da empresa, recebeu ligação telefônica de suposto funcionário de instituição financeira informando acerca de movimentações atípicas em suas contas bancárias, sendo orientado a entrar em contato com número que acreditava ser oficial.

Afirmam que, após o contato, a ligação teria sido interceptada por estelionatários, que se passaram por funcionários da Caixa Econômica Federal e, posteriormente, por suposto colaborador da FEBRABAN, induzindo o ora apelante a instalar o aplicativo “AnyDesk”, mediante o qual os fraudadores passaram a ter acesso remoto ao aparelho celular utilizado para operações bancárias.

Sustentam que, a partir desse acesso remoto, terceiros realizaram quatro transferências sucessivas via PIX, em intervalo inferior a dez minutos, todas destinadas a pessoa jurídica estranha ao relacionamento comercial dos autores, culminando no prejuízo financeiro suportado.

Relatam que, ao perceberem o golpe, registraram Boletim de Ocorrência, bem como que houve investigação preliminar pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, a qual teria constatado a sofisticação do método fraudulento, inclusive com interceptação de chamadas realizadas para números oficiais.

Aduzem que, não obstante tais circunstâncias, o Juízo de origem entendeu caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, por ter permitido a instalação do aplicativo de acesso remoto, afastando a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, inicialmente, que a sentença incorreu em indevido recorte das hipóteses de responsabilização das instituições financeiras, ao limitar a responsabilidade apenas aos casos de vazamento de dados, em desacordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca do fortuito interno e da aplicação da Súmula 479.

Argumentam que a responsabilidade do Pagbank decorre da falha na prestação do serviço, notadamente pela ausência de mecanismos eficazes de segurança capazes de identificar movimentações atípicas, realizadas em sequência, para beneficiário desconhecido, em valor expressivo e em curto lapso temporal.

Defendem que o simples fato de as transações terem sido realizadas a partir de dispositivo previamente cadastrado não afasta a responsabilidade do banco, uma vez que o acesso ao aparelho ocorreu de forma remota, mediante fraude sofisticada, circunstância que deveria ser detectada pelos sistemas de segurança da instituição financeira.

Sustentam, ainda, a inexistência de culpa exclusiva da vítima, asseverando que o segundo apelante adotou cautelas razoáveis, inclusive entrando em contato por número que acreditava ser oficial, não tendo fornecido senhas, tokens ou realizado pessoalmente as transferências questionadas.

Afirmam que foram vítimas de engenharia social complexa, apta a induzir em erro qualquer consumidor médio, não sendo razoável exigir do usuário conhecimentos técnicos avançados para identificar interceptação de chamadas e acessos remotos fraudulentos.

Aduzem, de igual modo, que a sentença incorreu em equívoco ao mencionar a ausência de acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), defendendo ser desnecessário o exaurimento da via administrativa como condição para o acesso ao Judiciário, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Argumentam, ademais, que, ao tempo do ajuizamento da ação, já não seria possível a utilização do MED, em razão do decurso do prazo regulamentar, não podendo tal circunstância ser utilizada em prejuízo do consumidor.

Procedem, ainda, à realização de
distinguishing
em relação aos precedentes citados na sentença, afirmando que os casos ali mencionados envolviam situações fáticas distintas, nas quais houve fornecimento voluntário de dados, senhas ou prática direta das transações pelas vítimas, o que não ocorreu no caso concreto.

A par destes argumentos, pugnam:
“[...] a) Deferir o pedido de indenização em danos materiais no montante de R$ 19.650,00 (dezenove mil seiscentos e cinquenta reais), correspondente ao total dos Comentado [JP1]: Caixa Econômica Federal? valores indevidamente subtraídos da conta jurídica da Farmácia Central perante a Instituição PAGBANK; b) Deferir o pedido de indenização em danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), c) Aplicação de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento”
(sic).

Contrarrazões do
BANCO DO BRASIL S/A
, acostadas ao Id. 319304408, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

Contrarrazões do
PAGSEGURO INTERNET LTDA.
, acostadas Id. 319304408, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, aduzindo, para tanto, a ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 320100372.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que o caso dos autos configura fortuito externo, sendo inaplicável a súmula 479 do STJ ao caso.

Eis a sentença exarada:

“[...] Inexistindo demais preliminares arguidas, estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo a analisar o mérito do pedido, que entendo ser improcedente, senão vejamos.

Na petição inicial, aduziu a parte autora que foram realizadas transações e transferências bancárias no dia 25/07/2023, via “Pix”, ao beneficiário “NSN AGROBUSINESS LTDA”, sem sua autorização, tratando-se de terceiro estranho e percebendo que havia sido vítima de golpe.

[...]

A fim de corroborar suas alegações, juntou boletim de ocorrência, auto investigativo e extrato/comprovante das transferências realizadas (ID 187571465 a 187571468).

Em contrapartida, o banco requerido verberou culpa exclusiva da vítima, por fato de terceiro, salientando que não concorreu para o evento, seja dolosa ou culposamente por conduta negligente. Em outras palavras, arguiu que não houve defeito na prestação de serviços do banco, agindo dentro de seus procedimentos normais.

Pois bem.

O Código de Processo Civil estabelece regras quanto ao ônus da prova, senão vejamos: Art. 373: O ônus da prova incumbe: I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ademais, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, prevê a inversão do ônus da prova.

Nessa senda, incumbe ao banco requerido evidenciar que não concorreu para o evento; que não houve falha na prestação dos serviços e que há culpa exclusiva da vítima ou terceiro.

No caso, entendo que o banco se desincumbiu de seu ônus.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a reparação por defeitos na prestação do serviço, salvo em caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, II).

Restou incontroverso nos autos que as transferências bancárias ora impugnadas não foram confirmadas pela parte autora, tratando-se de provável golpe sofrido por ação de terceiros.

Em verdade, o

acervo probatório, bem como as razões apresentadas pelas partes, demonstra que a parte demandante foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão do banco réu, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva deste.

A jurisprudência apenas admite a responsabilização de instituições financeiras nos casos de golpes que envolvem vazamento de dados pessoais do cliente, quando evidenciado o vazamento indevido de informações por parte da instituição.

Nessa linha de raciocínio, não há absolutamente nenhuma argumentação de que o golpe foi realizado em razão do vazamento indevido de dados da consumidora pela instituição bancária requerida. O suposto golpista sequer representava agente da instituição financeira ré.

As transações foram realizadas por dispositivo previamente cadastrado. O autor deu ensejo à invasão em seu dispositivo quando aceitou baixar aplicativo sem as devidas cautelas.

Ademais, é de se notar que não há argumento que a operação fugiu do perfil financeiro da autora, mormente porque foram feitas transações em valores e horários compatíveis com horário comercial.

Alia-se ao fato de que, em defesa, o banco esclareceu que os autores não acionaram o Mecanismo Especial de Devolução (MED) e, em impugnação, estes não negaram os fatos, de modo a não restar configurada negligência da instituição financeira em tentar recuperar os valores das transferências contestadas.

Nessa perspectiva, nota-se que a instituição financeira ré não detinha prévio conhecimento do golpe, tão pouco ficou inerte administrativamente por culpa, porquanto não adotou medidas administrativas cabíveis para tentativa do resgate dos valores transferidos por inércia de comunicação da própria parte autora.

Portanto, a situação configura fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira e aplicação do entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, que se amolda apenas a fortuitos internos, o que não se verifica no presente caso.

[...]

Destarte, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, não havendo que se falar em responsabilidade do banco pelos prejuízos sofridos.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, CPC/2015, resolvo o mérito e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.”
(Id. 319304398).

Pois bem.

Preliminarmente, em sede de contrarrazões, a recorrida
PAGSEGURO INTERNET LTDA.
suscita o não conhecimento do recurso de apelação, alegando, para tanto, suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação

não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito recursal, entendo que o recurso não comporta provimento.

Verifica-se que a tese central sustentada pelos apelantes consiste na tentativa de deslocar a responsabilidade pelo evento danoso à instituição financeira, sob o argumento de que teria havido falha na prestação do serviço, notadamente em razão da suposta insuficiência dos mecanismos de segurança do sistema bancário e da aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, raciocínio que, contudo, não se sustenta diante do conjunto fático-probatório delineado nos autos.

Inicialmente, cumpre reafirmar que a controvérsia deve ser analisada sob o prisma constitucional da proteção do consumidor, prevista no art. 5º, inciso XXXII, e no art. 170, inciso V, ambos da Constituição da República, bem como à luz do regime jurídico da responsabilidade civil objetiva consagrado no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”
, ressalvadas, todavia, as excludentes expressamente previstas no § 3º do referido dispositivo, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse contexto normativo, é imprescindível recordar que a responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor, pois, como reiteradamente assinala a doutrina e a jurisprudência pátrias, ainda que dispensada a prova da culpa, permanece indispensável a comprovação de que o prejuízo decorreu de um defeito do serviço, entendido este como a frustração da legítima expectativa de segurança que o consumidor pode razoavelmente esperar da atividade desenvolvida.

Sob essa perspectiva, a análise detida dos fatos revela que as transações impugnadas somente se concretizaram porque o próprio apelante (Marcos Antônio), induzido por terceiros estelionatários, permitiu o acesso remoto ao seu dispositivo eletrônico mediante a instalação voluntária de aplicativo de controle à distância (“Anydesk”), circunstância que rompe, de forma clara e objetiva, o nexo causal entre a atividade desenvolvida pela instituição financeira e o dano sofrido, caracterizando hipótese típica de culpa exclusiva da vítima ou, quando menos, de fato exclusivo de terceiro, nos exatos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, em caso absolutamente análogo decidiu este Sodalício:

“Direito Civil e Consumidor. Apelação cível.
Alegação de fraude bancária. Fornecimento de dados e documentos pessoais por cliente. Falha na segurança do sistema bancário não comprovada. Culpa exclusiva da vítima
. Pedido improcedente.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que, nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reparação Civil e Consignação em Pagamento”, julgou procedentes os pedidos da autora, declarando nulo contrato de mútuo e seguro, além de condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Duas questões principais são discutidas:

(i) Saber se o banco deve ser responsabilizado pela transação realizada mediante fornecimento de documentos e fotos pessoais da autora.

(ii) A pertinência da indenização por danos morais, e, em caso de procedência do recurso do banco, a eventual necessidade de reabertura da instrução.

III. Razões de decidir

3. A autora admitiu ter fornecido voluntariamente fotos e documentos a terceiros que se passaram por funcionários do Banco Central e instalou remotamente o aplicativo Anydesk, o que permitiu acesso ao seu dispositivo e viabilizou a operação bancária questionada.

4. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, a responsabilidade de instituições financeiras não é configurada quando a transação ocorre por meio do fornecimento voluntário de dados e documentos por parte do cliente, caracterizando culpa exclusiva da vítima e rompimento do nexo causal entre o suposto dano e a conduta do banco.

5. Além disso, a parte autora não comprovou que o sistema bancário apresentava falhas ou que a instituição financeira participou, direta ou indiretamente, na alegada fraude.

6. A jurisprudência confirma que o dever de cuidado quanto ao uso de dados e dispositivos eletrônicos é responsabilidade do correntista, que assume os riscos decorrentes de sua conduta negligente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do banco provido. Pedido autoral julgado improcedente.

8. Recurso adesivo prejudicado, em razão da reforma da sentença.

9. Inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento: "
Não se configura responsabilidade da instituição financeira quando a transação contestada foi realizada por terceiro com base em dados e documentos fornecidos voluntariamente pela vítima, caracterizando culpa exclusiva do consumidor.
"

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1676090/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; AgInt nos EDcl no REsp 1612178/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro.”
(N.U 1002122-15.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024) (Destaquei)

Com efeito, não se pode perder de vista que restou incontroverso que
não houve vazamento de dados a partir dos sistemas internos da instituição financeira, tampouco qualquer demonstração de que o ambiente tecnológico do banco tenha sido invadido ou comprometido por falha de segurança imputável ao fornecedor do serviço
, sendo certo que
as operações foram realizadas por meio de dispositivo previamente cadastrado e validado, em valores e horários compatíveis com o perfil usual de movimentação
, o que afasta a alegação de atipicidade suficiente a impor, de forma automática, um dever de bloqueio ou intervenção por parte da instituição financeira.

Nessa linha de raciocínio, a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, exige, necessariamente, que
a fraude esteja inserida no risco inerente à própria atividade bancária
, isto é, que decorra de vulnerabilidade interna do sistema ou de falha nos mecanismos de segurança sob controle do fornecedor, o que não se verifica na hipótese em exame, em que o evento danoso se amolda ao conceito de fortuito externo, porquanto originado de conduta alheia à esfera de vigilância e atuação da instituição financeira.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PAGAMENTO DE TÍTULOS. ALEGADA FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, diante da ausência de comprovação do direito alegado.

Na inicial, o apelante apontou pagamentos indevidos de títulos oriundos de suposta violação de sua conta bancária, resultando em prejuízo de R$ 61.665,45. Pleiteou a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes.

II. Questão em discussão

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o apelante comprovou o fato constitutivo de seu direito para o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário; (ii) estabelecer se a responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser configurada no caso concreto, diante das provas apresentadas.

III. Razões de decidir

O artigo 373, inciso I, do CPC, impõe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mesmo quando aplicável o CDC, sendo necessária a demonstração de falha no serviço e do nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, não isenta o consumidor de produzir prova mínima da ocorrência dos fatos alegados, o que não ocorreu no caso concreto.

Os elementos dos autos indicam que as transações bancárias ocorreram mediante token de segurança e senha pessoal do titular, afastando a configuração de defeito no serviço bancário ou vício de consentimento.

A utilização de login e senha de acesso pessoal e intransferível, inclusive por terceiros, caracteriza a culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade da instituição financeira.

A decisão de improcedência encontra-se em consonância com o princípio da persuasão racional e os critérios do artigo 371 do CPC, considerando o conjunto probatório produzido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O consumidor, ainda que beneficiado pela inversão do ônus da prova prevista no CDC, deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
Transações bancárias realizadas mediante uso de token de segurança e senha pessoal presumem a regularidade do serviço prestado, salvo demonstração inequívoca de falha no sistema do fornecedor. A culpa exclusiva da vítima pelo fornecimento de dados de acesso rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade do fornecedor.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 371; CDC, art. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; RAC nº 1012805-15.2019.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; RAC nº 1002708-97.2023.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida.”
(N.U 1000367-74.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025)

Ademais, a circunstância de os apelantes não terem acionado tempestivamente o Mecanismo Especial de Devolução – MED, previsto na regulamentação do sistema PIX, reforça a inexistência de omissão imputável ao banco, pois evidencia que a impossibilidade de recuperação dos valores não decorreu de inércia da instituição financeira, mas, sim, da ausência de comunicação eficaz e imediata por parte dos próprios consumidores, não sendo juridicamente razoável exigir do fornecedor atuação preventiva ou repressiva em cenário no qual inexistia conhecimento prévio do golpe ou possibilidade concreta de intervenção.

Por conseguinte, ao se contrastarem as teses recursais com o arcabouço fático-probatório e com o direito aplicável, constata-se que, enquanto a pretensão dos apelantes parte da premissa de que toda fraude bancária ensejaria, de forma automática, a responsabilidade da instituição financeira, a solução jurídica adequada, acolhida com acerto pela sentença, reconhece que a responsabilidade objetiva encontra limites claros nas excludentes legais, sob pena de se transformar o fornecedor em verdadeiro segurador universal contra todo e qualquer infortúnio, em manifesta distorção do sistema de responsabilidade civil.

Dessa forma, a conclusão que se impõe é a de que, inexistente defeito na prestação do serviço, ausente falha de segurança imputável ao banco e caracterizada a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros estelionatários, não há falar em indenização por danos materiais ou morais, sendo correta a conclusão de improcedência dos pedidos iniciais, tal como lançada na sentença recorrida.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026